Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741036-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADA: L. N. C. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: J.N.C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF nos autos da ação de obrigação de fazer distribuída sob n. 0709138-62.2025.8.07.0014, ajuizada por L.N.C.D.B. devidamente representada pela genitora. Na origem, a autora alegou ser beneficiária de plano de saúde e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multiprofissional contínuo em clínica especializada. Informou que a operadora descredenciara a Clínica Avance, onde vinha sendo acompanhada, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção do custeio do tratamento com os mesmos profissionais, além de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau, após emenda à inicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando às requeridas Unimed Vitória e Allcare a cobertura integral das terapias na referida clínica, sob pena de multa diária, reconhecendo a necessidade de preservação da continuidade terapêutica. Inconformada, a Unimed Vitória interpôs o presente recurso. Sustenta em síntese, a inexistência de probabilidade do direito quanto à imposição de custeio em clínica descredenciada, aduzindo que a normativa da ANS assegura à operadora o direito de manter rede credenciada própria e que o beneficiário não pode impor prestador específico. Destaca que a manutenção da decisão geraria risco de reserva de mercado e desequilíbrio do princípio do mutualismo, que rege os contratos de saúde suplementar. Assevera que a determinação de custeio de atividades esportivas, equoterapia e hidroterapia não encontra amparo legal nem cobertura obrigatória no rol da ANS, inexistindo comprovação científica suficiente de eficácia. Afirma, assim, que não houve negativa de cobertura do tratamento multiprofissional, mas apenas indicação de continuidade em rede credenciada, de modo que não se configuraria perigo de dano a justificar a tutela de urgência. A agravante ainda defende que a decisão de primeiro grau teria violado normas constitucionais e infraconstitucionais (art. 197 da CF, Leis no 9.656/98 e 9.961/00, bem como Resoluções da ANS), ao ampliar indevidamente a cobertura para além dos limites do rol taxativo, conforme interpretação firmada pelo STF na ADI 7265 e pelo STJ em recentes precedentes. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para afastar a obrigação de custear tratamento em clínica não credenciada e procedimentos fora do rol da ANS. Preparo regular (ID 76590473). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pode o Relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). Pois bem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por L.N.C.D.B., menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do custeio do tratamento multiprofissional na Clínica Avance, com os mesmos profissionais que já a acompanhavam, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, aduzindo não haver negativa de cobertura, mas apenas a indicação de continuidade do tratamento em rede credenciada. Alega, ainda, que não é possível impor ao plano de saúde a manutenção de clínica específica, tampouco custear procedimentos fora do rol da ANS. Não assiste razão à recorrente. Explico. A autora é criança diagnosticada com TEA, condição que exige tratamento multiprofissional contínuo e especializado, com forte recomendação médica de preservação do vínculo terapêutico. A interrupção abrupta ou a troca repentina de clínica tem o potencial de comprometer significativamente o desenvolvimento da infante, ensejando regressão de avanços já conquistados e prejuízos de difícil reparação à sua qualidade de vida. De fato, embora seja possível às operadoras de saúde promover o descredenciamento de prestadores, tal providência deve observar requisitos normativos. Quanto ao ponto específico, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), a operadora, ao incluir hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais em sua rede credenciada, assume o compromisso de garantir a manutenção desses prestadores durante a vigência do contrato, de modo a assegurar ao consumidor a continuidade e estabilidade do atendimento contratado. Assim, o descredenciamento de hospitais, clínicas e serviços de saúde somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, impondo à operadora o dever de proceder à substituição por outro prestador equivalente, bem como de comunicar o consumidor e a própria agência reguladora com antecedência mínima de 30 dias. Essas exigências buscam tutelar o princípio da continuidade do serviço de saúde, evitando que o consumidor, especialmente em condição de vulnerabilidade clínica, seja surpreendido por alterações unilaterais capazes de comprometer seu tratamento. A norma excepciona apenas as hipóteses de fraude, infração sanitária ou fiscal, ou ainda quando o prestador se encontrar em situação de calamidade ou interdição sanitária, condições que de fato inviabilizem a manutenção do vínculo. No caso concreto, não há notícia de qualquer irregularidade dessa natureza em relação à clínica em que a agravada realizava tratamento. O descredenciamento foi realizado de forma unilateral, sem a observância do prazo regulamentar de comunicação e sem a efetiva demonstração de substituição por prestador equivalente, configurando, portanto, falha grave na prestação do serviço. Cumpre ressaltar que o descredenciamento com base em critérios meramente econômicos ou de redução de custos, quando acarreta prejuízo direto ao consumidor, pode ser considerado prática ilícita e abusiva, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da continuidade do tratamento de saúde. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a mera indicação de outros profissionais ou hospitais já integrantes da rede credenciada não atende às exigências normativas, uma vez que não basta direcionar o beneficiário a prestadores existentes, sendo imprescindível que seja incluído novo prestador equivalente, capaz de garantir a manutenção da qualidade e da amplitude da rede originalmente contratada. Assim, a alteração repentina da clínica de referência da agravada, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de contrariar frontalmente as regras da ANS, coloca em risco a continuidade do tratamento multiprofissional, podendo comprometer de modo irreversível o desenvolvimento da paciente. Tal circunstância reforça a legitimidade da intervenção judicial para assegurar a efetividade, pelo menos em um Juízo de cognição sumária, do direito fundamental à saúde e a proteção da consumidora hipervulnerável. Amparando as teses aqui descritas, colaciono recente precedente desta 2a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. PLANO. SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. CLÍNICA. ALTERAÇÃO. UNILATERAL. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. TRATAMENTO. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos para determinar a operadora a manter o custeio do tratamento em clínica próxima à residência do beneficiário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da alteração da clínica credenciada pela operadora do plano de saúde no caso de beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 4. A alteração da clínica credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência. 5. A alteração para clínica credenciada distante da residência do beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem o potencial de causar prejuízo à sua qualidade de vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 2. A alteração da clínica credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência.” Dispositivos relevantes citados: ANS, Resolução Normativa n° 112/2005; Lei no 8.078/1990; Lei n° 9.656/1998, art. 17; Lei n° 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706346-18.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 10.7.2024; TJDFT, ApCiv 0721092-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 3.6.2025. (Acórdão 2043111, 0721109-02.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) (Grifou-se). Na situação em análise, a agravada foi surpreendida com a informação do descredenciamento, sem que houvesse prévia comunicação nem a efetiva disponibilização de alternativa equivalente, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço e vulnera o princípio da continuidade assistencial. Nessa linha, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a abusividade de condutas que, ao desconsiderarem a situação clínica específica de beneficiários em tratamento, colocam em risco o direito fundamental à saúde (arts. 6o e 196 da CF/88). Nessa perspectiva, pondera-se que, em se tratando de criança portadora de TEA, o risco é ainda mais sensível, pois a continuidade e estabilidade das terapias multiprofissionais constituem elementos essenciais ao seu desenvolvimento. O argumento de potencial desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não se sobrepõe ao perigo de dano grave à saúde da beneficiária, sendo possível à operadora, em caso de improcedência ao final, buscar a reparação dos valores despendidos. Assim, restam evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano grave em favor da parte agravada, fundamentos que justificaram a decisão impugnada, não havendo, em cognição sumária, elementos que autorizem a concessão do efeito suspensivo. De modo inverso, a agravante não logrou demonstrar o cumprimento dos requisitos legais que legitimariam o descredenciamento em debate, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito em seu favor, sem prejuízo de que venha a comprovar a regularidade da medida no curso da instrução processual. Portanto, ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do perigo da demora, haja vista tratar-se de requisitos cumulativos para a concessão da tutela recursal. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo íntegra a decisão de 1o Grau. À agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator